Tribunal: TJDFT
Processo: 0737245-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos DEIZE PIMENTEL TEIXEIRA BOTTI, em face ao acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. A embargante requereu “a imediata suspensão do processo até que finde o julgamento do REsp 2162222, que delimitará o conteúdo do tema n.o 1.300/STJ”. Para tanto, alegou, em síntese, que: No caso em tela, a sentença fora proferida sem elementos suficientes para afirmar que o ora embargante recebeu todos os valores indicados como debitados da sua conta PASEP. Isto porque, conforme demonstrado, seria necessário que o recorrente comprovasse que não requereu os saques, tratando se, por conseguinte, de prova impossível e atraindo a inversão do ônus da prova. Tal matéria corresponde exatamente ao que será decidido pelo STJ, haja vista a afetação ao REsp n.o 2162222/PE ao rito dos recursos repetitivos. Uma vez afetado o mencionado REsp, foi delimitada a suspensão dos processos relacionados à controvérsia, o que encontra fundamento nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC e nos arts. 256 ao 256-X do RISTJ. É o relatório. Em 16/12/2024, foi publicado acórdão do Superior Tribunal de Justiça, em que se determinou o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que discutam a quem cabe o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP. O acórdão foi assim ementado: Ementa. Consumidor, administrativo e processo civil. Recursos especiais. Indicação como representativos de controvérsia. Contas individualizadas do PASEP. Saques indevidos. Ônus da prova. Afetação ao rito dos repetitivos. I. Caso em exame 1. Recursos especiais selecionados como representativos de controvérsia e submetidos à avaliação para eventual afetação ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP. II. Questão em discussão 2. A proposta de afetação ao rito dos repetitivos para definir a qual das partes cabe o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, tendo em vista a controvérsia jurídica que envolve a interpretação do art. 2o, caput, do art. 3o, caput e § 2o, e do art. 6o, VIII, do CDC; do art. 373, § 1o, do CPC e do art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. III. Razões de decidir 3. Os recursos especiais selecionados são admissíveis e representam controvérsia repetitiva sobre a interpretação da legislação federal. IV. Dispositivo e tese 4. Afetação dos recursos especiais ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC e nos arts. 256 ao 256-X do RISTJ. 5. Delimitação da controvérsia afetada: Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. 6. Suspensão de todos os processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, na forma do art. 1.037, II, do CPC. ______ Dispositivos relevantes citados: art. 2o, caput, art. 3o, caput e § 2o, art. 6o, VIII, do CDC, art. 373, § 1o, do CPC e art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.205.277, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 27/6/2012; REsp ns. 1.895.936, 1.895.941 e 1.951.931, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023 (ProAfR no REsp No 2162222 - PE (2024/0292186-1), Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2024, DJe 16/12/2024) Compulsando os autos, verifico que a questão jurídica a ser debatida no presente processo guarda identidade com a matéria submetida ao exame do Superior Tribunal de Justiça e sob a sistemática dos recursos repetitivos. Ante o exposto, determino a suspensão do trâmite dos presentes autos até ulterior determinação do Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no Tema Repetitivo no 1.300. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204